Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004204-58.2021.8.11.0000
Agravo no 1004204-58.2021.811.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravada: Petronília Gaia da Costa
Agravo interposto pelo requerido Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1058283-92.2020.8.11.0041, proposta por Petronília Gaia da Costa, em face de MBM Previdência Complementar e de Banco Bradesco S.A., esse último aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que as requeridas suspendam, até decisão final, os descontos realizados em nome da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
Defende, em síntese, sua ilegitimidade passiva. Alternativamente: Falta de responsabilidade; Afastamento da multa; Redução do valor da multa diária e alteração para evento e não por dia; Limitação do período de incidência.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca, Banco Bradesco S.A., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por Petronília Gaia da Costa, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que as requeridas suspendam, até decisão final, os descontos realizados em nome da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado.
Eventual suspensão da cobrança de desconto em na conta corrente da autora, agravada, decorrente de empréstimo objeto de alegação de não contratação, não implica dizer que não será pago, máxime em caso de inadmissão, pela sentença, da esse da autora agravada.
A multa diária não será imediatamente exigida.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime a requerida, agravada, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator